Tribunal: STF
Processo: Rcl 93443
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em 15.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 208308-RS (2024/0348023-0), pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, paradigma do Tema 793, da repercussão geral:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793/STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793/STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia a realização de tratamento e procedimento cirúrgico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assentou que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 3.4. Segundo o entendimento firmado pelo STF, não se aplica o Tema 1234 da repercussão geral quando não se postula o fornecimento de medicamentos, caso dos presentes autos em que se pretende o custeio de tratamento oncológico via procedimento cirúrgico. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido” (fls. 65-66, doc. 3).

Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deixou de observar o entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro, e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)” (fl. 2, doc. 1).

Afirma que, “tratando o presente caso de pedido para realização de procedimento cirúrgico, conforme decidido no julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, resta afastada a aplicação do referido tema. Tanto é assim que no Recurso extraordinário e posterior agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez que restou violado o que referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser aplicado” (fl. 3, doc. 1).

Assinala que “o afastamento da União do processo pelo acórdão reclamado tão somente em virtude da responsabilidade solidária dos entes federativos pela implementação do direito à saúde ofende o precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, pois, conquanto a responsabilidade dos entes seja solidária, o julgador deve observar a distribuição de competências delimitadas pelo SUS, a fim de direcionar o cumprimento da demanda conforme tais regras de repartição de competência. Por isso, é de ser urgentemente revisada a compreensão de que persistiria responsabilidade solidária e ilimitada entre os entes federados, pelo simples fato de que tal entendimento não mais se revela correto, ante o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal na tese para o Tema 793 da repercussão geral” (fl. 6, doc. 1).

Sustenta que, “ao se pleitear a efetiva realização da cirurgia, o custo do tratamento está intrinsecamente envolvido. Mesmo que o foco da parte autora seja a realização do procedimento cirúrgico, o custeio é parte indissociável desta obrigação, uma vez que o tratamento só poderá ser realizado mediante a disponibilização dos recursos financeiros para tal, que é responsabilidade exclusiva da União. Portanto, a inclusão do ente financeiramente responsável pelo tratamento, no caso, a União, é medida essencial para garantir o cumprimento da obrigação, o que não foi observado na decisão reclamada. No processo principal, da origem, foi postulada a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como procedimento de alta complexidade, com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo da União” (fl. 8, doc. 1).

Requer “medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo” (fl. 18, doc. 1).

Pede, no mérito, “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE)” (fl. 18, doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com fundamento na correta aplicação do Tema 793, e manter decisão pela qual assentada a competência da Justiça estadual para conhecer de ação, o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (tese aprovada nos termos do item 2 da ata da décima segunda sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifos nossos).

8. No presente caso, a ação foi ajuizada contra o Município de Passo Fundo/RS e o Estado do Rio Grande do Sul, para realização de cirurgia de alta complexidade.
O Estado reclamante alega que a ausência da União no polo passivo da ação gera prejuízo ao erário estadual e desvirtua o sistema de repartição de competências estabelecido no Sistema Único de Saúde.

No acórdão reclamado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: 
“Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, ao apreciar o RE n. 1.366.243-RG/SC, julgado sob a sistemática da repercussão geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos – Tema n. 1.234 do STF. (...)
No presente caso, como visto, discute-se a responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico, o que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF. 
A controvérsia, portanto, cinge-se à questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o custeio de procedimento cirúrgico. (...)
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
 Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF. 
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema 1.234 do STF na presente hipótese, faço duas considerações. A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as discussões que envolvam a competência jurisdicional. 
O Tema n. 1.234/STF abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi fixada na Justiça Estadual.
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS n. 6.212/2024, que regulamenta o ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população” (fls. 67-69, doc. 3).

9 Em 28.8.2025, em reclamação ajuizada pelo Estado de Alagoas, com base no alegado descumprimento do Tema 793, o Ministro Edson Fachin afirmou ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos da decisão:
“Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de ablação por radiofrequência (técnica transeptal – para maior estabilidade do cateter). O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus. gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.06.05.004-0), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio). 
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso determinando a realização do procedimento. Interposto recurso extraordinário pelo Estado, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. (...)
Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 
A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 
Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 
No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 
Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 
In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl n. 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025, grifos nossos).

A controvérsia jurídica, conforme delineada no Tema 793 da repercussão geral, refere-se ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde. Assim, as demandas judiciais que visam a tais prestações podem ser propostas contra qualquer um dos entes, cabendo ao juízo competente direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não se comprova descumprimento da tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral. Ao contrário, a autoridade reclamada aplicou o entendimento firmado naquele precedente de repercussão geral ao ressaltar ser cabível pedido de eventual ressarcimento ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do tratamento médico. 

10. Na sessão virtual de 13.2.2026 a 24.2.2026, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve, em agravo regimental, decisão pela qual negado seguimento à reclamação análoga à presente (Rcl n. 87.366-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.3.2026). Confira-se a ementa desse julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 87.366-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.3.2026).

Em 30.12.2025, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal desproveu o agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques em reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em alegada inobservância do Tema 793:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 855.178 (TEMA 793/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada ofensa ao decidido no RE 855.178 (Tema 793/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar afronta ao paradigma, porquanto inobservada a determinação de direcionamento do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS, considerada a média/alta complexidade do procedimento pleiteado, no que atraídas a responsabilidade financeira da União e a competência da Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o órgão reclamado incorreu em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 793/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, sem necessidade de remessa do extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020). 5. A Corte de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 793/RG: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’ 6. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em tela. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 85.951-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11.2.2026).

Nesse mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux decidiu a Reclamação 
n. 86.620, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em conflito de competência:
“Nada obstante a necessidade de direcionamento da obrigação em face do ente competente, firmou-se igualmente no referido paradigma o entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis, podendo compor o polo passivo isolada ou conjuntamente, consoante extrai-se da seguinte ementa: (...).
Destarte, em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça manteve a responsabilidade solidária entre os entes responsáveis pela prestação do direito à saúde, consoante se observa do seguinte excerto do acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário, extraído do sítio eletrônico do STJ: (...).
 	À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia” (Rcl n. 86.620, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 25.2.2026, grifos nossos).

Ainda nesse sentido e também ajuizadas pelo Estado do Rio Grande do Sul as seguintes reclamações: Rcl n. 86.166, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.2.2026; Rcl n. 90194, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.2.2026; Rcl n. 90.426, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.2.2026; Rcl n. 90.153, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 10.2.2026; e Rcl n. 88.834, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 28.1.2026.

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora